Tribunal: TJSP
Processo: 0009173-72.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DETERMINANDO A SOLTURA DO SENTENCIADO EM RAZÃO DO CUMPRIMETO INTEGRAL DA PENA – RECURSO PREJUDICADO.